Tribunal: TJES
Processo: 5001638-48.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001638-48.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO MANTOVANNI SEIBERT e outros (2)
RECORRIDO: BRAVE TICKET INTERMEDIACAO LTDA e outros (6)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001638-48.2023.8.08.0011

RECORRENTES: JOAO PEDRO MANTOVANNI SEIBERT e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDOS: JOAO PEDRO MANTOVANNI SEIBERT, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BRAVE TICKET INTERMEDIAÇÃO LTDA, BRAVE FORMATURAS E EVENTOS LTDA e BRAVE FOTO E VIDEO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORMATURA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE DA BANDEIRA DO CARTÃO
CONSIDERANDO OS PEDIDOS FORMULADOS
.
CADEIAS DE CONSUMO DIVERSAS E INDEPENDENTES.
RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
ONDE HOUVE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOAO PEDRO MANTOVANNI SEIBERT
e a requerida
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC11 para 1. DECRETAR a rescisão do contrato de organização de evento de formatura objeto dos presentes autos então convencionado pelo 1º autor com as 1ª, 2ª e 3ª rés, para os devidos fins; 2. CONDENAR a 4ª e o 5º réus a promoverem as diligências que lhes competirem para que os valores das parcelas decorrentes do contrato principal de prestação de serviço de festas de formatura em questão não sejam mais lançados nas faturas do cartão de crédito da 2ª autora (5464 7940 4419 4393), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova cobrança lançada até o limite de R$ 5.000,00, e 3. CONDENAR as 1ª, 2ª e 3ª rés a solidariamente restituírem o valor de R$ 4.095,00 em favor dos autores, com correção monetária dos correspondentes desembolsos até a última citação realizada (26/06/2023)12 pelo INPC e juros de mora desta mais recente citação (26/06/2023)13 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária”
.

Em sede recursal (ID’s 13787017 e 13787024), a recorrente MASTERCARD reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa ser impossível cumprir a obrigação, considerando que não detém gerência sobre as operações das instituições financeiras. O autor JOAO PEDRO MANTOVANNI SEIBERT
em sede recursal
busca que a condenação alcance o 4º e 5º requeridos, bem como o acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 13787029, 13787032 e 13787034.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pela requerida
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
:

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada,
eis que a pretensão do autor é voltada a suspender o pagamento realizado por intermediação da mesma, possuindo, dessa forma, pertinência subjetiva para a demanda, mesmo que não tenha sido responsável direta ou indireta pelos danos ocasionados
.

No mérito,
o
serviço
de intermediação
bancári
a
foi prestado de forma regular e adequada, eis que na operação de crédito contratada, o banco entregou os valores a empresa a mando do próprio recorrido,
utilizando-se dos serviços da bandeira (ora recorrente)
não podendo, agora, de forma unilateral, cancelar a operação em razão da empresa por ele escolhida
não ter entregado o objeto do contrato (evento de formatura)
.

O dano experimentado pela
parte
autora –
descumprimento da prestação do serviço de formatura
– não decorreu de qualquer ato praticado pel
a bandeira
, mas sim de conduta exclusiva e imputável à empresa
prestadora de serviços
, que não honrou com sua obrigação contratual. Assim, resta ausente o nexo de causalidade entre a conduta da
bandeira de cartão de crédito
e o prejuízo alegado, requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Dessa forma, não há como cancelar a operação sem ônus para o consumidor, eis que não houve nenhuma participação d
a bandeira de cartão de crédtio
ou falha deste no ocorrido.

Inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade, não há indenização por danos materiais ou morais,
com a consequente revogação da obrigação de fazer; da tutela de urgência; e, da multa em face da mesma confirmada em sentença
.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pelo autor
JOAO PEDRO MANTOVANNI SEIBERT
:

Pois bem. O primeiro ponto se refere ao pedido de extensão da condenação ao 4º e 5ª requeridos (administradora e bandeira do cartão). Até o ajuizamento da ação o autor já havia pago, pela formatura, a importância de R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais), ID 13785668.

Em relação ao pedido, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau. Acrescento, ainda, que não há nexo de causalidade entre o meio de pagamento utilizado, que não foi defeituoso, e o serviço contratado de formatura (esse não prestado), não estando estes na mesma cadeia de conumo. A instituição financeira e a bandeira do cartão apenas foram meios de viabilizar a consecução do contrato firmado, repassando os valores aos reais detentores.

Não havendo cumprimento do contrato, verifico que a responsabilidade pela inexecução é da empresa responsável pelo evento, não havendo falha na prestação dos serviços pelos 4º e 5º requeridos a ensejar qualquer tipo de condenação, seja solidária ou subsidiária.

No que se refere aos danos morais, ouso divergir do magistrado de primeiro grau. A meu ver, o dano moral resta configurado, considerando que mesmo adimplente com suas obrigações as empresas responsáveis pela execução da formatura da turma de Medicina não mais retornaram os contatos, deixando os alunos à mercê de uma situação constrangedora e incrédula. Trata-se de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, geradora da responsabilidade civil.

Conforme mencionado, a situação ultrapassou os limites dos meros dissabores do dia a dia e violou os direitos da personalidade do autor, uma vez que houve a frustração da legítima expectativa de participar da festa de formatura junto com seus familiares e amigos.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá recair apenas sobre a 1ª, 2ª e 3ª requeridas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao interposto pela
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA,
para reformar
parcialmente
o julgado em relação à mesma, julgando improcedentes todos os pedidos formulados em seu desfavor, com a consequente revogação da tutela de urgência e da multa exclusivamente em face da recorrente
.

Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.
Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto por
JOAO PEDRO MANTOVANNI SEIBERT
, condenando as requeridas
BRAVE TICKET INTERMEDIAÇÃO LTDA, BRAVE FORMATURAS E EVENTOS LTDA e BRAVE FOTO E VIDEO LTDA
a pagarem, ao autor, solidariamente, a importância de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)